Tribunal: TJDFT
Processo: 0720744-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720744-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA RECORRIDO: JULIANA COSTA ARRUDA, RUBERSON DA SILVA SARAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ANALISADO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO COM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXECUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SINAL. INEXIQUIBILIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO NULA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. EXCEÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇAS MANTIDAS. 1. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo pois busca obstar a execução da sentença impugnada. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012 do CPC. 2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados. 3. O contrato assinado por duas testemunhas, ainda que posteriormente, já que elas não precisam presenciar o ato, mas a higidez do documento, constitui título hábil a amparar uma execução extrajudicial, sendo certo que os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, que se vinculam à obrigação estampada no título, devem ser aferidos em cada caso concreto. 3.1. No caso, o título executivo é um contrato de promessa de compra e venda e o exequente, ora apelante, não pretende o cumprimento da obrigação principal, mas apenas da cláusula penal, que tão somente prevê, em caso de arrependimento pelos promitentes-compradores, ora executados, a perda de 20% (vinte por cento) da importância paga a título de sinal e princípio de pagamento. 3.2. A cláusula exequenda, como se vê, apenas confere aos promitentes-vendedor/exequentes o direito de reter 20% do valor do sinal, o que pressupõe ter havido o pagamento dessa prestação inicial, ato, contudo, inexistente, embora esteja evidenciado que ocorreu o arrependimento quanto à efetivação do negócio pelos promitentes-compradores/executados, cuja justificativa não está em discussão nos autos. 3.3. Note-se, pois, que não é exequível a cláusula penal, nos moldes pretendidos pelos exequentes, cabendo a estes buscar implementar as medidas que entender adequadas, em demanda própria, quanto a eventuais direitos advindos do descumprimento do contrato por parte dos promitentes-compradores, ora executados. 3.4. Em verdade, a demanda executiva tem como objeto pretensão de fazer valer obrigação não prevista no título executivo, qual seja, a execução de valor correspondente à quantia que o exequente teria direito de reter se houvesse recebido o pagamento do sinal, razão pela qual se mostrou correta a sentença que acolheu os embargos à execução. 4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 4.1. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, §2o do CPC, não havendo que se falar em aplicação da forma equitativa. Precedentes. 5. Recursos conhecidos e não providos. Sentenças mantidas. O recorrente aponta violação aos artigos 784, inciso III, e 786, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, apesar de reconhecer que o título extrajudicial que ampara a ação executiva é hígido e apresenta todas as características constitutivas, ainda assim, entendeu como ausente o requisito relativo à exigibilidade da cláusula penal, porquanto ausente pagamento de sinal pelos compradores. Acrescenta que o acordão contraria o entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos recursos especiais representativos do Tema 971. Alternativamente, defende a necessidade de suspensão do trâmite processual até a publicação do acórdão paradigma em que restar decidido o tema 1.046 do STJ. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da verba honorária, fixando-a pelo critério de apreciação equitativa. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado. Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, OAB/DF 19.999 (ID 33412830). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 784, inciso III e 786, ambos do CPC. Isso porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: Na espécie, o título executivo é um contrato de promessa de compra e venda e o exequente, ora apelante, não pretende o cumprimento da obrigação principal, mas apenas da cláusula penal, que tão somente prevê, em caso de arrependimento pelos promitentes-compradores, ora executados, a perda de 20% (vinte por cento) da importância paga a título de sinal e princípio de pagamento. Portanto, como se vê, a cláusula referida apenas confere ao promitente-vendedor/exequentes o direito de reter mencionado valor, o que pressupõe ter havido o pagamento do sinal, ato inexistente, embora esteja evidenciado que ocorreu o arrependimento quanto à efetivação do negócio pelos promitentes-compradores/executados, cuja justificativa não está em discussão nos autos. Note-se, pois, que não é exequível a cláusula penal, nos moldes pretendidos pelos exequentes, cabendo a estes buscar implementar as medidas que entender adequadas, em demanda própria, quanto a eventuais direitos advindos do descumprimento do contrato por parte dos promitentes-compradores, ora executados. Assim, no presente caso, não se discute se haveria a possibilidade de os exequentes reterem parte do sinal, conforme previsto na cláusula exequenda, a qual certamente se tornaria oponível aos executados como fundamento para legitimar essa retenção caso tivesse havido o pagamento do sinal e os promitentes-compradores reivindicassem a devolução desse valor, situação que não é a retratada na presente demanda executiva, cujo objeto pretende fazer valer obrigação não prevista no título executivo, qual seja, a execução de valor correspondente à quantia que o exequente teria direito de reter se houvesse recebido o pagamento do sinal. Assim, muito embora para a obrigação principal o contrato particular assinado por duas testemunhas possa, em tese, ser utilizado para ação executiva, quanto à cláusula penal, evidente a ausência de exigibilidade, já que ela depende do pagamento do sinal, para retenção, o que não aconteceu” (ID 30096046) (grifos do original). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Descabe, igualmente transitar o apelo em relação ao pedido de redimensionamento da verba honorária a partir do critério de apreciação equitativa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria seguir quanto à tese de redimensionamento da verba honorária, porquanto ao assentar que “não há que se falar em simplicidade da demanda e há elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, § 2o, do CPC, não sendo possível a aplicação na forma equitativa prevista no parágrafo oitavo”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acrescenta-se, ainda, que a conclusão colegiada no sentido de que “A fixação equitativa prevista no §8o, por sua vez, é exceção, só devendo ser utilizada nos casos em que não houver nos autos elementos que permitam a aplicação dos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC”, encontra-se em harmonia com a entendimento que promana da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. (...) ART. 85, § 8o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO PRESSUPOSTO. PRETENSÃO DE ARBITRAR A EQUIDADE COM BASE NA RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COGENTE DA REGRA PROCEDIMENTAL. (...). CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...) 5. O § 8o do art. 85 do CPC/ 2015 possui aplicação subsidiária e excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, a permitir, assim, que a verba honorária seja arbitrada por equidade, o que não é o caso dos autos. (...) 7. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (AgInt no REsp 1920219/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/11/2021) (g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Por derradeiro, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no Resp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não havendo, portanto, que se falar em suspensão do trâmite processual. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, OAB/DF 19.999, cujo instrumento procuratório é visto no ID 26793089. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029